Tribunal: TJBA
Processo: 8016045-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016045-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

AGRAVADO: LUCAS SANTOS CORREIA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos mensais de empréstimos consignados a 30% da renda líquida do autor e determinou a exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitar descontos de empréstimos consignados, a fim de assegurar o mínimo existencial ao consumidor em situação de superendividamento.

III. Razões de decidir

3. Comprovado o comprometimento excessivo dos rendimentos do agravado, com descontos superiores a 70% da renda líquida, evidenciado o perigo de dano e a plausibilidade do direito invocado.

4. A Lei nº 14.181/2021 objetiva proteger o consumidor superendividado e assegurar práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial.

5. A limitação dos descontos em 30% da renda líquida encontra respaldo legal e jurisprudencial, tratando-se de medida provisória que visa preservar a dignidade da pessoa humana até julgamento final da ação.
6. A decisão agravada está devidamente fundamentada e não impede futura análise judicial quanto à legalidade dos contratos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1.
É cabível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados em até 30% da renda líquida mensal do consumidor em situação de superendividamento. A medida visa resguardar o mínimo existencial e não impede a posterior análise do mérito contratual
."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, XI e XII; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º; Lei nº 14.181/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016045-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada LUCAS SANTOS CORREIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR